Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-06.2020.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006407-06.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILDO FLORENCIO GUILHERMI - CPF: 067.004.101-77 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES - CPF: 033.979.359-70 (APELADO), EDENILSON IDELFONSO GONCALVES - CPF: 100.653.389-36 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (ASSISTENTE), WELDER DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICACAO - CPF: 033.208.161-36 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADY GONCALVES BERNARDINO - CPF: 064.018.271-22 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVEU OS ACUSADOS QUANTO À ASSOCIAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, imperiosa a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e os absolveu quanto à associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 1006407-06.2020.8.11.0007, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
Edenilson Idelfonso Gonçalves
para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

absolveu o acusado
Arildo Florêncio Guilhermi
da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, dos investigadores de polícia e os dados extraídos do aparelho celular do acusado Arildo, evidencia que os apelados Edenilson e Arildo estavam associados para a prática do tráfico de drogas e que o entorpecente apreendido se destinava à venda, motivo pelo qual devem ser condenados nos termos do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06 (Id. 141384960).

Em suas contrarrazões, a defesa dos apelados aduziu que não há provas suficientes de que os réus praticaram as condutas descritas na denúncia, mormente porque os depoimentos dos policiais se mostraram inconsistentes, o que demanda a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

141384961).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 143228170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, em data não especificada, mas certo que até o segundo semestre do ano de 2020, os acusados
Edenilson Idelfonso Gonçalves, Arildo Florêncio Guilhermi
e Antônio Gonçalves associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

A acusação afirma ainda que, no dia 24 de novembro de 2020, por volta 22 horas, na rodovia MT 208, próximo ao pedágio, na cidade de Alta Floresta/MT, os acusados
Edenilson Idelfonso Gonçalves, Arildo Florêncio Guilhermi
e Antônio Gonçalves transportaram com a finalidade de fornecer a terceiros uma porção pesando 31,40g de maconha e uma trouxinha com 3,7g de cocaína, drogas de uso proscrito no País, capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme apurado, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada via 190 para averiguação de informe a envolver o denunciado Arildo Florêncio, vulgo “Nenê”, quem percorreria o trecho de Sinop/MT até Alta Floresta/MT em companhia do também denunciado Edenilson Idelfonso, vulgo “Tocha” e mais um suspeito egresso do presídio “Ferrugem”, todos transportando quantidade de drogas, sendo certo que, com base em tais informações e após checagem no setor de inteligência, foi descortinado que Arildo Florêncio, vulgo “Nenê”, pertenceria à Organização Criminosa

Comando Vermelho e seria responsável pelo tráfico na região de Nova Monte Verde/MT.

Assim, os agentes da segurança pública foram até as imediações da rodovia estadual MT 208 visando a efetuar a abordagem e checagem das informações, sendo certo que, com a identificação do veículo no qual estavam os denunciados (VW/Fox, placa AUD-7443), houve a realização de revista pessoal, mas nada de ilegal foi encontrado.

Contudo, após detida varredura no veículo, foi possível encontrar por detrás da lanterna traseira uma sacola contendo as substâncias proscritas apontadas do laudo preliminar de constatação de drogas no 510.2.04.2020.013191-01, sendo que, durante as investigações e em prévia análise nos aparelhos telefônicos apreendidos, foi possível identificar a existência de grupos os quais contêm membros da Organização Criminosa Comando Vermelho, demonstrando que os denunciados seriam os responsáveis pela disseminação de drogas na região, trazendo, inclusive, droga de outro Estado da Federação, no caso do Paraná, caracterizando, assim, a causa de aumento de pena (...)
”
(Id. 141384789).

Diante desse quadro fático, os acusados
Edenilson Idelfonso Gonçalves, Arildo Florêncio Guilhermi
e Antônio Gonçalves foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, a conduta imputada ao apelado Edenilson foi desclassificada para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, enquanto o apelado Arildo e o corréu Antônio foram absolvidos das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação dos apelados
Edenilson Idelfonso Gonçalves
e
Arildo Florêncio Guilhermi

nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e
associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06),
sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, dos investigadores de polícia e os dados extraídos do aparelho celular do acusado Arildo, evidenciam a prática delitiva.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Edenilson
admitiu a propriedade da droga encontrada na lanterna traseira do veículo por ele conduzido, revelando que se destinava ao seu consumo pessoal, senão veja-se:

“
(...) QUE mora e labora na cidade de Santa Mônica/PR; QUE veio para a cidade de Nova Monte Verde/MT junto com sua família de carro, pois seu pai teria que fazer uma perícia naquela cidade, e chegaram no dia 17/11/2020; QUE no outro dia após a chegada na cidade, seu pai foi abordado e preso, devido um mandado de prisão em aberto por crime

ambiental; QUE seu pai ANTÔNIO GONÇALVES foi encaminhado para o presídio Ferrugem em Sinop/MT; QUE foi avisado que o alvará de soltura do seu pai havia saído ontem (24/11/2020), e teve que ir até lá para buscá-lo; QUE como não conhece a região, pediu ajuda para ARILDO (NENÊ) para ir até Sinop/MT buscar seu pai; QUE seu pai é amigo do pai de Nenê já faz muitos anos, desde o tempo que ele morava no Paraná; QUE chegaram em Sinop/MT em torno de umas 10:30horas e foram direto para o presídio e ficaram esperando, e saíram em torno de umas 16:30horas; QUE quando estavam passando pelo pedágio entre Carlinda/MT e Alta Floresta/MT, foram abordados pela polícia militar;
QUE afirma que a droga encontrada escondida no farol do carro é de sua propriedade, e trouxe quando veio do Paraná, para seu consumo, pois é usuário de drogas; QUE trouxe droga do tipo maconha, e desconhece a origem da porção de pasta base que estava junto com a maconha; QUE questionado se trouxe droga do Paraná para entregar a alguém em Nova Monte Verde, respondeu que não, trouxe apenas para "fumar"
; QUE questionado se vende drogas no Paraná, ou se veio vender drogas aqui nesta região, respondeu que não; QUE questionado se ANTÔNIO e ARILDO tem algum envolvimento com a droga encontrada no veículo, respondeu que não; QUE questionado de quem comprou a droga, respondeu que no Paraná acha fácil em qualquer lugar, e comprou na quantia de 05 a 06 gramas; QUE afirma que seu veículo foi 100% reformado a uns quinze dias atrás (...)
” (Id. 141384751).

No entanto, perante a autoridade judiciária, o acusado Edenilson negou a propriedade do entorpecente, aduzindo que apenas assumiu a “
bronca
” na delegacia, pois temia que seu pai fosse novamente encaminhado à cadeia e queria resguardar a integridade do genitor, já que ele precisava fazer duas cirurgias (relatório de mídias de Id. 141384886).

O
acusado Arildo
negou o envolvimento com a droga apreendida. Disse que foi para Sinop acompanhar o corréu Edenilson que ia buscar o seu pai que estava sendo liberado do presídio, e que assim o fez como um favor. Disse que não acompanhou a busca e que não viu o momento em que o entorpecente foi localizado (relatório de mídias de Id. 141384886).

Igualmente, o
acusado Antônio
afirmou em juízo que foram abordados pelos policiais militares na estrada, próximo ao pedágio. Disse que não viu o momento em que a droga foi localizada, mas que os policiais falaram que foi na lanterna do carro. Sabe que seu filho Edenilson é usuário de drogas e que ele assumiu na delegacia que a droga era dele (relatório de mídias de Id. 141384886).

Por outro lado inquirida em juízo, a testemunha
Welder Douglas Grutka da Purificação
, policial militar que participou da prisão em flagrante dos apelados, confirmou que havia uma denúncia anônima indicando que um veículo preto estaria se deslocando de Sinop com entorpecentes. Disse que, diante dessas informações, entraram em contato com o setor de inteligência da Polícia Militar que confirmou a possibilidade de que seria um veículo com três homens, dentre eles o vulgo “Nenê” (Arildo), conhecido por ser o “Voz” do Comando Vermelho na região de Nova Monte Verde/MT. Realizada a abordagem, na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, na lanterna traseira do automóvel foi localizado um invólucro contendo substância análoga à maconha (relatório de mídias de Id. 141384886).

Igualmente, o policial militar
João Luiz de Oliveira
confirmou que havia informações da Agência Regional de Inteligência, indicando que um veículo estaria trazendo entorpecentes da cidade de Sinop/MT e que o automóvel com as características repassadas foi abordado próximo ao pedágio, na MT 208. Disse que a droga foi encontrada escondida na lanterna traseira do veículo. No momento da abordagem nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade da droga. As informações apontavam que os suspeitos eram envolvidos com o Comando Vermelho e que um deles, de alcunha “Nenê”, seria o “Voz” da facção criminosa na região de Nova Monte Verde/MT (relatório de mídias de Id. 141384886).

O investigador de polícia
Paulo Cristiano de Souza
esclareceu em juízo que efetuou a análise preliminar dos dados extraídos do celular dos suspeitos, destacando que somente no aparelho de Arildo foram encontradas conversas relevantes. Disse que ele integrava grupos no aplicativo
WhatsApp
conhecidos pelo envolvimento com o Comando Vermelho. Destacou que foi localizada uma conversa em um desses grupos na qual ele dizia que iria sair do grupo “por segurança”, o que geralmente ocorre entre os membros de facções antes de viajarem, evitando apreensões pela polícia e acesso a dados relevantes extraídos desses grupos de conversa (relatório de mídias de Id. 141384886).

O policial civil
Joelton Venâncio da Silva
disse apenas que não participou das investigações e que não tem informações sobre os fatos (relatório de mídias de Id. 141384886).

A testemunha
Jady Gonçalves Bernardino
nada esclareceu sobre os fatos, mas afirmou em juízo que o apelado Arildo estava há aproximadamente três meses trabalhando na oficina e que é um bom funcionário, destacando que nunca ouviu falar que estaria envolvido com tráfico de drogas (relatório de mídias de Id. 141384886).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando que um veículo preto estaria se deslocando de Sinop/MT para Nova Monte Verde/MT, trazendo drogas para distribuição naquela região.

Ao averiguarem as informações com o setor de inteligência da Polícia Militar, os policiais constataram a plausividade da denúncia e que provavelmente no veículo estaria Arildo, vulgo “Nenê”, pessoa conhecida por possuir uma posição de destaque dentro da organização criminosa Comando Vermelho que atua na região de Nova Monte Verde/MT.

No entanto, ao abordarem o automóvel suspeito, foi localizada apenas uma pequena porção de maconha, pesando 31g, e uma trouxinha de cocaína de peso bruto igual a 3g, drogas que o acusado Edenilson admitiu que seriam de sua propriedade que se destinavam ao consumo próprio.

Realizada perícia nos aparelhos celulares dos acusados, não foi constatada a existência de conversas travadas entre eles, que pudessem indicar que estariam associados para o transporte de drogas.

Ademais, não obstante tenham sido encontrados no aparelho celular do acusado Arildo diálogos suspeitos, indicando o seu provável envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho e a possível atuação na disseminação de drogas naquela região, fato é que não respondeu pela prática do crime descrito na Lei n. 12.850/13.

Além disso, a pequena quantidade de drogas apreendida no veículo dos acusados mostra-se insuficiente para demonstrar de forma contundente que eles estariam associados para o transporte de drogas a ser disseminada na cidade de Nova Monte Verde/MT, ao contrário, os elementos probatórios colhidos indicam que possivelmente o entorpecente pertencia a Edenilson e seria para o seu consumo pessoal.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que os acusados Edenilson e Arildo estariam associados para a traficância de drogas, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, situação que conduz à manutenção da sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que os apelados sejam pessoas propagadoras de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhes as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que os apelados Edenilson e Arildo estavam associados para a tráfico de drogas e transportavam substâncias entorpecentes para fornecê-la a terceiros, a sentença impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023